Tribunal: TJMT
Processo: 1029780-10.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029780-10.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEFFERSON HENRIQUE PRUDENCIO DA SILVA - CPF: 059.273.061-10 (APELANTE), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E MAJORADO [INTERESTADUAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PENA-BASE EXASPERADA SEM “
MOTIVAÇÃO SUFICIENTE
” - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS [520,50G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E 514,70G DE CLORIDRATO DE COCAÍNA] - REFINO DA PASTA-BASE ATÉ 10X O SEU PESO - POSSIBILIDADE DE CONFECÇÃO DE APROXIMADAMENTE 5.719 (CINCO MIL E SETECENTOS E DEZENOVE) PORÇÕES/PAPELOTES/PINOS DE COCAÍNA DE 1G (UM GRAMA) – ELEVADO “
GRAU DE DEPENDÊNCIA E PODER DESTRUTIVO
” – AUMENTO DA REPRIMENDA BASILAR EM 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 100 (CEM) DIAS-MULTA – EXASPERAÇÃO RAZOÁVEL – JULGADO DO TJMS – TRÁFICO PRIVILEGIADO - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – UTILIZAÇÃO CONCOMITANTE NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA –
BIS IN IDEM
CARACTERIZADO – ORIENTAÇÃO DO STJ – TRANSPORTE EM ÔNIBUS - UTILIZAÇÃO DE MOCHILA – CATEGORIA DE MULA – VETOR A SER CONSIDERADO NA APLICAÇÃO DA LEI DE DROGAS – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – JULGADOS DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

A significativa quantidade da droga e acentuado grau de nocividade [520,50g de pasta-base de cocaína e 514,70g de cloridrato de cocaína], a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Frise-se que a pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de aproximadamente 520,50g (quinhentos e vinte gramas e cinquenta centigramas) se transforma em até 5,205kg (cinco quilogramas e duzentos e cinco gramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/).
Nessa equação,
após o refino da pasta-base apreendida somado ao restante do cloridrato de cocaína apreendida [514,70g], a quantidade de droga permitiria a comercialização de aproximadamente 5.719 (cinco mil e setecentos e dezenove) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, e serem comercializados, em média, por R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por dose (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

A exasperação da reprimenda basilar em 1 (um) ano de reclusão acima do mínimo legal mostra-se razoável, ao se considerar a quantidade de cloridrato de cocaína e pasta-base apreendida [aproximadamente 1kg] e seu elevado
“grau de dependência e poder destrutivo
”, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (TJMS, Ap nº 0001437-35.2020.8.12.0012).

A utilização concomitante da natureza e quantidade da droga, tanto na primeira etapa da dosimetria da pena quanto na terceira fase para modular a minorante do tráfico privilegiado, caracteriza indevido
bis in idem
, conforme entendimento do c. STJ (REsp nº 1887511/SP).

Identifica-se que o apelante atuou como “mula”, visto que foi preso por transportar a droga apreendida na sua bagagem de mão. Isso porque essa modalidade envolve indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão à animal mula, o qual tem capacidade física de transportar até 20% (vinte por cento) do peso corporal (https://www.ehow.com.br/peso-mula-carga-levar-fatos_259569/), traficando “
os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do pais e do mundo
” (CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020). Trata-se de um vetor a ser considerado na aplicação da Lei de Drogas, que disciplina um sistema de prevenção e repressão estatal (SISNAD), razão pela qual preserva-se a fração mínima de 1/6 (um sexto) pelo tráfico privilegiado (STJ, AgRg no AREsp 2060659/MS; AgRg no AREsp nº 1.740.724/SP; AgRg no REsp nº 2.069.317/SP).

O Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC nº 402046/RJ; AREsp nº 1.063.848/MT; HC 490.398/MS; AgRg no AREsp 1632311/ES). Nesse sentido: TJMT, AP N.U 0040103-47.2017.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1029780-10.2022.8.11.0003 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): JEFFERSON HENRIQUE PRUDENCIO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JEFFERSON HENRIQUE PRUDENCIO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE nº 1029780-10.2022.8.11.0003), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado e majorado [interestadual] a 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
e § 4º c/c art. 40, V, todos da Lei nº 11.343/2006 - (ID 168006217).

O apelante sustenta que a reprimenda foi exasperada sem “
motivação suficiente para tanto
”.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 181236710).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 183521656).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Acusado condenado nas penas do artigo 33, §4º c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 333 dias-multa– Inconformismo defensivo – A defesa requer a aplicação da pena-base no mínimo legal e, subsidiariamente, a adoção da fração de 1/6 para cada circunstância judicial – Pleitos improcedentes – Dosimetria – Circunstâncias judicias – A natureza e quantidade de drogas que autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal – O julgador é livre para determinar o quantum de aumento, desde que apresente fundamentação razoável- Pelo desprovimento do recurso.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 187853188)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 30/11/2022, por volta das 18h10min, na BR-364, KM 211.0, nesta cidade, o denunciado JEFFERSON HENRIQUE PRUDENCIO DA SILVA foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 01 (uma) porção, pesando 520,50 g (quinhentos e vinte gramas e cinquenta centigramas), e 01 (uma) porção, perfazendo a massa de 514,70 g (quinhentos e quatorze gramas e setenta centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou se tratar, a primeira (01 porção), de PASTA BASE DE COCAÍNA, e, a última (01 porção), de COCAÍNA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva aos Laudos Periciais fls.38/40, ID 105432825. [...]

Adequando-se a conduta de JEFFERSON HENRIQUE PRUDENCIO DA SILVA ao disposto no art. 33, caput, c/c

artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11. 343/06, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA [...].”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 168004391)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] À luz do fato e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado JEFFERSON HENRIQUE PRUDÊNCIO DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 33, § 4º, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06.

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la, nos seguintes termos:

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes: não havendo registro de condenação criminal, deixo de valorar negativamente neste ponto.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a natureza do entorpecente apreendido (pasta base de cocaína e cocaína, de alta nocividade e valor financeiro no mercado criminoso) e sua elevada quantidade (520,50 g de pasta base de cocaína e 514,70 g de cocaína), o que enseja aumento da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados mencionados oralmente, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago.

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Por outro lado, considerando que o denunciado confessou a prática do delito, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, e reduzo a pena aplicada no patamar de 1/6, chegando a 05 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, constata-se que restou comprovada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (tráfico interestadual), motivo pelo qual aumento em 1/6 a pena aplicada, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Por outro lado, reconheço a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em sua fração de 1/6 (diante da quantidade e natureza do entorpecente, o que torna a conduta mais reprovável e justifica a modulação da redução em patamar inferior ao máximo legal), motivo pelo qual fixo a pena em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal. [...].”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 168006217)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a quantidade/natureza das drogas, qual seja 520,50g (quinhentos e vinte gramas e cinquenta centigramas) de pasta-base de cocaína e 514,70 g (quinhentos e quatorze gramas e setenta centigramas) de cloridrato de cocaína.

A significativa quantidade da droga e acentuado grau de nocividade [520,50g de pasta-base de cocaína e 514,70g de cloridrato de cocaína], a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Frise-se que a pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de aproximadamente 520,50g (quinhentos e vinte gramas e cinquenta centigramas) se transforma em até 5,205kg (cinco quilogramas e duzentos e cinco gramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/).
Nessa equação,
após o refino da pasta-base apreendida somado ao restante do cloridrato de cocaína apreendida [514,70g], a quantidade de droga permitiria a comercialização de aproximadamente 5.719 (cinco mil e setecentos e dezenove) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, e serem comercializados, em média, por R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por dose (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

Atente-se que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o crack, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 392).

A exasperação da reprimenda basilar em 1 (um) ano de reclusão acima do mínimo legal mostra-se razoável, ao se considerar a quantidade de cloridrato de cocaína e pasta-base apreendida [aproximadamente 1kg] e seu elevado “
grau de dependência e poder destrutivo
”, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (TJMS, Ap nº 0001437-35.2020.8.12.0012 – Relator: Des. Dileta Terezinha Souza Thomaz – 29.7.2021).

Por conseguinte, mantém-se a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e reduziu a pena em 1/6 (um sexto), conforme orientação do c. STJ (HC nº 449.356/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.8.2018; AgRg no HC nº 752.317/RS - Relator: Min. Messod Azulay Neto -

25.5.2023), motivo pelo qual preserva-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento da destinação interestadual das drogas apreendidas (Lei 11.343/2006, art. 40, V), visto que o apelante “
foi abordado no interior de ônibus estadual com itinerário Cuiabá-Goiânia, evidenciando, portanto, o destino final do entorpecente apreendido (Goiânia-GO)
” (ID 168006217).

Assim sendo, aumenta-se a pena provisória no patamar de 1/6 (um sexto) para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em seu turno, o Juízo singular reconheceu a minorante do tráfico privilegiado por ser o apelante “
tecnicamente primário
” e inexistirem “
evidências de que se dedique às atividades delitivas ou integre organização criminosa
”, razão pela qual reduziu a pena no patamar de 1/6 (um sexto), “
diante da quantidade e natureza do entorpecente, o que torna a conduta mais reprovável e justifica a modulação da redução em patamar inferior ao máximo legal
” (Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito - ID 168006217).

Todavia, a utilização concomitante da natureza e quantidade da droga, tanto na primeira etapa da dosimetria da pena quanto na terceira fase para modular a minorante do tráfico privilegiado caracteriza indevido
bis in idem
, conforme entendimento do c. STJ (REsp nº 1887511/SP – 3ª Seção - Relator: Min. João Otávio de Noronha – 1º.7.2021).

Noutro giro, identifica-se que o apelante atuou como “mula”, visto que foi preso no dia 30.11.2023, durante fiscalização de rotina da PRF, na rodovia BR-364, no município de Rondonópolis/MT, por transportar a droga apreendida na sua bagagem de mão, em ônibus da viação “Útil” (ID 168004391).

Isso porque essa modalidade envolve indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão à animal mula, o qual tem capacidade física de transportar até 20% (vinte por cento) do peso corporal (https://www.ehow.com.br/peso-mula-carga-levar-fatos_259569/), traficando “
os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do pais e do mundo
” (CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020), razão pela qual preserva-se a fração mínima de 1/6 (um sexto) pelo tráfico privilegiado (STJ, AgRg no AREsp 2060659/MS - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] - 20.9.2022; AgRg no AREsp nº 1.740.724/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior -14.10.2022; AgRg no REsp nº 2.069.317/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.8.2023).

Trata-se de um vetor a ser considerado na aplicação da Lei de Drogas, que disciplina um sistema de prevenção e repressão estatal (SISNAD).

Registre-se que o Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC nº 402046/RJ - Relator: Des. Ribeiro Dantas - 3.8.2017; STJ, AREsp nº 1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; STJ, HC 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.4.2020). Nesse sentido: TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2020).

Consequentemente, as penas definitivas do apelante pelo tráfico de drogas devem ser mantidas em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024